Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717199-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMAD LOURENCO KASSEN JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOHAMAD LOURENÇO KASSEN JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação declaratória de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e repetição de indébito, movida em face do INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Sustenta o agravante que preenche os requisitos legais para o benefício da gratuidade, tendo apresentado declaração de hipossuficiência financeira no momento da propositura da demanda. Alega, em resumo, que a condição de advogado inscrito na OAB e o fato de cursar Medicina, com mensalidade elevada, não são suficientes para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do §3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Ressalta que a matrícula em curso de alto custo não implica, por si só, capacidade financeira, pois há diversas formas de financiamento estudantil, bolsas e ajudas familiares que viabilizam o acesso ao ensino superior, sem alterar a realidade econômica do estudante. Aponta que a decisão agravada desconsidera o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT, no sentido de que a simples alegação de insuficiência é suficiente para concessão da gratuidade, salvo prova robusta em sentido contrário — o que não teria ocorrido no caso dos autos. Cita julgado do TJDFT (Acórdão 1402972) e precedente do STJ (AgInt no AREsp 1577698/SP) para reforçar a tese de que a presunção legal deve prevalecer na ausência de provas concretas da capacidade financeira do requerente. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para que a gratuidade seja deferida de forma imediata, além da reforma da decisão agravada ao final do julgamento, para que os benefícios da justiça gratuita lhe sejam definitivamente concedidos. Sem preparo, em razão da gratuidade ser o tema do presente recurso. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis teor da decisão impugnada: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 230634118, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, deixando de apresentar os comprovantes de despesas mensais diversos. No caso em tela, o autor é advogado, atuando em causa própria. E, conforme entendimento que vem sendo consolidado pelo STJ, a exemplo da recente decisão proferida pelo Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, o advogado que requer justiça gratuita deve comprovar necessidade (APn no 921 / DF(2018/0338684-1). Ainda assim, os documentos juntados não guardam qualquer relação com a ideia de hipossuficiência. No caso em tela, pobreza, para fins de concessão da gratuidade da justiça, é situação tal que o pagamento de custas implique em prejuízo para a subsistência da parte ou de seus dependentes. Demais disso, a declaração de imposto de renda, à guisa de prova de sua hipossuficiência, só fazem demonstrar hábitos de consumo e posse de bens ainda mais incompatíveis com a alegação de pobreza. Por fim, e de suma importância, denota-se do próprio negócio jurídico discutido nos autos que o autor arca com mensalidade do curso de Medicina ofertado pela requerida na ordem de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais, o que, por si só, não se coaduna com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, observando a regra estabelecida pelo art. 292, II e VI, bem como §2o, do Código de Processo Civil, pois tal apontamento não é indiscriminado. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, para além dos bem lançados fundamentos da decisão agravada, que corretamente apontou a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, observa-se fato superveniente de relevante impacto jurídico: o próprio agravante, no dia imediatamente posterior à prolação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (proferida em 01/05/2025, mas ainda não publicada), procedeu ao recolhimento das custas iniciais, conforme consta nos autos originários. Tal conduta revela clara incompatibilidade com o pleito de concessão da gratuidade da justiça, configurando a denominada preclusão lógica, na medida em que o comportamento processual adotado (pagamento voluntário das custas) contradiz a alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELANTE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1) A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 2) Ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça. 3) Em que pese o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência, observa-se, à luz do princípio da causalidade, que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda em razão do seu inadimplemento, devendo arcar com os ônus de sucumbência. 4) Apelo provido. Gratuidade de justiça concedida ao embargado. (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1668907, 07353082120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segue a mesma linha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao destacar que "o recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). Desta feita, considerando a ausência de probabilidade do direito e, ainda a incompatibilidade lógica entre a conduta da parte recorrente e o benefício pleiteado, inviável o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator